Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-19.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003525-19.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS - CPF: 051.594.541-28 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 486.953.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS ALVES - CPF: 997.443.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 002.000.402-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que
condenou

o apelante à pena de
03
(três)
meses e 11
(onze)
dias de detenção
,
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §

9o, do CP
c
.
c
. a
Lei 11.340/06), a ser cumprida em regime aberto. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a ingestão de bebida alcoólica não poderia ser considerada como fundamento para o aumento da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em análise: (i) se a ingestão de bebida alcoólica pelo agente pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável para exasperação da pena-base; e (
ii
) se a compensação da agravante do art. 61, II, "f" do CP com a atenuante da confissão espontânea justifica a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir:

1.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na sentença, considerando a ingestão de bebida alcoólica como circunstância apta a aumentar a periculosidade da conduta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Conforme jurisprudência da Corte Superi
or,
o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime (...) de lesão corporal. Portanto, (...) o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, T5 - Quinta
Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024).

3.
A confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante prevista no artigo 61, II, "f" do Código Penal, não havendo ilegalidade na decisão que manteve a pena intermediária nos mesmos patamares fixados na fase inicial da dosimetria.

4.
O recurso não demonstrou qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ingestão de bebida alcoólica pelo agente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável para a exasperação da pena-base em crime de violência doméstica, pois não é inerente ao tipo penal.
2
. A compensação da agravante da violência doméstica com a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59 e 65, III, "d", do Código Penal; art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 61, II, "f", do Código Penal; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF -
REsp
n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
15/10/2024; STJ - HC 877474, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j.
em
01/07/2024;

STJ
-

AgRg
no
AREsp
689.064/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
26/08/2015
;
TJMT - N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS
, contra sentença prolatada pelo juízo da
3
a Vara
Criminal da Comarca
de
Pontes e Lacerda
(MT), que
julgou
procedente
pedido d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

0
3
(
três) meses e 11 (onze) dias
de
detenção
, pela prática do
crime descrito no artigo
129, §

9
°
,

do Código Penal, com
as implicações da Lei 11.340/06,
a ser cumprida em regime aberto
(Id.

259725177
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia
a reforma da
r.
sentença
, visando à aplicação da redução

da pena
no grau máximo sobre a pena imposta ao recorrente, em razão das causas de diminuição previstas. Ademais,
requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso I
II, alínea “d”, do Código Penal.

Alega
,
ainda
,

que
:

No
momento do cometimento do delito, não possuía o discernimento necessário para entender a gravidade de sua conduta, eis que se encontrava totalmente tomado pela bebida alcoólica

(Id.
262816778
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
,
mantendo-se íntegra a

sentença
condenatória de primeiro grau (
Id
.
265957265
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecer da
d. Procurador
a

Silvana C
orrea
V
ianna, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 268783758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestiv
o, foi interposto por quem
tinha interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer
a fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao apelante, bem como, a redução da reprimenda imposta
em razão da
aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena
aquém
do mínimo legal
.

A
duz,
ainda
,

que
:

No momento do cometimento do delito, não possuía o discernimento necessário para entender a gravidade de sua conduta, eis que se encontrava totalmente tomado pela bebida alcoólica
(Id.
262816778
).

Consta da inicial acusatória:

(...). Consta do incluso inquérito policial que no dia 26/04/2018, por volta das 23h00min, em via pública, na BR 174, bairro Vila Guaporé, no município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MICHAEL DOUGLAS CÂNDIDO SOBRINHO DOS SANTOS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Rosana Barbosa da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Auto de Prisão e Flagrante (fl. 02 do ID 61016241), Boletim de Ocorrência (fls. 23/24 do ID 61016241), Termo de Declarações (fls. 08/09 do ID 61016241) e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o

indiciado MICHAEL e sua convivente Rosana estavam dentro do veículo do casal, retornando

do
Pesqueiro Brasil quando, após uma discussão de somenos importância, o denunciado

agrediu a vítima com dois socos no rosto, causando-lhe um corte no supercílio esquerdo,

consoante o termo de declarações da vítima e das testemunhas.

Ato contínuo, além de ofender a integridade física de Rosana, o denunciado

também a teria ameaçado anteriormente dizendo que se algum dia ele fosse preso por culpa

dela, sua família a mataria.

Após as agressões, a vítima foi ao hospital Santa Casa para receber

atendimento, momento em que a Polícia Militar foi acionada e, de posse das informações,

diligenciou e logrou êxito em prender o denunciado em flagrante delito.

Ressalta-se que, na época dos fatos, o casal convivia maritalmente há 04

(quatro) anos.
(Id.
259724671
– p. 43-44).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de
03
(
três
)
meses
,
1
1 (
onze
)
dias
de
detenção
, a ser cum
prida em regime inicial aberto
.

No que
pertine
ao ponto de irresignação recursal, a decisão de origem assim concluiu:

(...).

Com isto
posto,
torno aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

A vítima Rosana Barbosa da Silva esclarece que estavam no pesqueiro e ali começaram a discutir, de modo que ele a agrediu com socos, causando corte nos olhos. Não recorda se fez exame de corpo de delito.

O policial militar José Dias Alves não recorda dos fatos.

O policial militar Moacir Pereira da Silva não recorda dos fatos.

O acusado, por sua vez confirma que tinha ingerido bebida alcoólica, bem como que agrediu a vítima.

(...).

Consoante se depreende dos elementos probatórios colhidos em juízo,
a
vítima ratificou em seus depoimentos, tanto na delegacia quanto em sede judicial, corroborando de maneira clara a confissão do réu, que os fatos transcorreram conforme delineado na denúncia.

Desta feita, em se tratando de crime no âmbito das relações domésticas, que geralmente ocorre de forma clandestina, as
declarações da vítima constituem prova de extrema importância, sendo suficientes, por si só, para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, corroboradas por indícios e circunstâncias colhidas no processo, como ocorre no caso sub judice.

(...).

IV – DOSIMETRIA

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com
culpabilidade
ordinária à espécie. O réu não possui
antecedentes criminais
. Com relação à
conduta social
, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a
personalidade
. Os
motivos
são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias

merecem especial reprovação, uma vez que o acusado tinha ingerido bebida alcóolica (STJ,
AgRg
no
AREsp
1871481).
As consequências não extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O
comportamento da vítima
sequer há de ser considerado.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de uma
circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Presente a agravante do artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal
,
e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP), de modo que faço sua compensação
.

Mantenho a pena intermediária em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de
aumento
e/ou
diminuição da pena
, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica.

D) Pena definitiva

Destarte, queda-se definitiva a reprimenda em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

E) Regime inicial

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade em
REGIME ABERTO
, conforme dispõe artigo 33, §§ 2o, “c”, do Código Penal.

F) SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição da pena aplicada por restritivas de direito, nos termos da Súmula 588, do STJ.

No que toca a substituição pela suspensão condicional da pena, o regime aberto noto que é mais benéfico, firmando
meu entender em entendimento jurisprudencial.
(...).
(Id.
259725177
)
(grifos meus)
.

A defesa sustenta que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao apelante, pois o uso de bebida alcoólica pelo agente não

é previsto no art. 59, do CP como circunstância judicial.

D
ispõe o art. 59, do CP:

Art. 59. O
juiz, atendendo
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
às circunstâncias
e consequências
do crime
, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

I -
as
penas aplicáveis dentre as cominadas;

II -
a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV -
a
substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (grifos meus).

Em seu depoimento em juízo, a v
ítima
R. B. da S.
ressaltou que:

(...).

Promotor:

É com os técnicos. Processo que a senhora teve um relacionamento com o Michael e no dia 26/04/2018 às estavam no veículo. Retornando do pesqueiro Brasil, quando tiver
am uma discussão. E o Michael consta que ele
agrediu a senhora com socos no
rosto, e consta

u
m corte no seu supercílio esquerdo,
isso aconteceu realmente?

Vítima:
Sim.

Promotor:
É,
gostaria
que a senhora contasse então como foi o que aconteceu
es
sa situação?

Vítima:

A
nós estava

lá
no pesqueiro bebendo, né? Aí
começou a
discutir aí, ele pegou e me agrediu. Aí foi isso aí.

Promotor:

Ag
rediu essa senhora com socos, como consta na denúncia?

Vítima:
Fo
i
.

Ah
am
isso.

Promotor:

Causou esse corte
no seu olho mesmo
?

Vítima:
Sim
.

Promotor:

A senhora teve que dar pontos, recebeu atendimento médico?

Vítima:
Sim.

Promotor:

A
senhora chegou a fazer o exame na
Politec
dessa lesão?

Vítima:

Um dessa
. O
pior que eu não me lembro, porque foi em 2019. Não me lembro. Mas eu acho que não
.

P
or causa que
já, porque e
u fui
no
hospital, né? Aí ele.

Promotor:

Qual hospital a senhora foi
?

A
senhora recorda?

Vítima:
Na Santa casa.

Promotor:

E
depois
disso
vocês
separaram?

Vítima:

Separados
,
e depois
voltou de novo.

Promotor:

T
eve alguma outra situação de violência dele
contra
a senhora, depois disso
ou antes
?

Vítima:
Depois, sim.

Promotor:

Agressão

também
?

Vítima:

Sim
.
(Id.
259724698
– p. 90-91)
(grifos meus).

Ademais, verifico que
o réu/apelante Michel

em
juízo, relatou que:

(...).
Mich
a
el:

Não.
Única coisa que tem que falar meritíssim
a
é
,
f
oi
um momento de bebida, né? E até inclusive, eu nem sei o que aconteceu no momento lá
,
e veio aco
ntecer isso aí, você entendeu?
Não me recordo que qual foi o motivo da dessa, dessa questão aí.

Juíza:
Tá
. Mas eu preciso entender um pouco melhor.
Você estava embriagado, é isso?

Mich
a
el
:
Sim, sim, até demais.

Juíza:
Mas aí você confirma? É consta aqui que você, na verdade, vocês estavam dentro do veículo do casal, retornando do pesqueiro após uma discussão o senhor
agrediu ela
com
2
socos no rosto, você confirma isso, essa agressão?

Mich
a
el
:
Não.
E
u de
sferi
um soco igual eu estou falando para a senhora,
como eu disse, e
u não lembro qual foi o motivo, né? Que aconteceu
comigo
.

Juíza:
Tá
,
tudo bem
.

O motivo, m
as você confirm
a
que
agrediu,
né?
É isso que eu quero saber.

Mich
a
el
:
Não sim.

Sim aconteceu,
infelizmente aconteceu.

Juíza:

Ela também estava embriagada?

Mich
a
el
:
Sim,
sim senhora.

Juíza:
Ela também agrediu o senhor?

Mich
a
el
: Sim.

Juíza:
Chegou a fazer exame de corpo de delito?

Mich
a
el
: Não, não na época, não.

Juíza:
Vocês estão juntos hoje, ainda?

Mich
a
el
: Não, não. Infelizmente estamos separados, graças a Deus.
(...). (Id.
259724698
– p. 90-91)
(grifos meus)
.

Constato na sentença condenatória justificativa para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme amplamente já definido pela jurisprudência dos tribunais.
C
oncluiu-se que a discussão começou dentro do veículo, retornando do
“
Pesqueiro Brasil
”
em que se fez uso de bebida alcoólica.

O entendimento do juízo de origem encontra-se alinhado ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a prática de agressão mediante violência doméstica por
agente
sob efeito bebida alcoólica é suficiente para exasperar a pena-base, pois não é inerente ao tipo
(STJ - HC:
877474, Relator
: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/07/2024).

Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação para o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de que a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, do CP, autorizando a exasperação da pena-base. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE.
PENA-BASE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido
indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 2.
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PENA MANTIDA NO MESMO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a ingestão de bebida alcoólica
em nada alterou a periculosidade da lesão nem acarretou demais lesões ou violência, que seja aplicada a pena mínima prevista e assim seja analisada a prescrição da pena em concreto (prescrição intercorrente). 2.
Na 1a fase dosimétrica, o magistrado valorou como uma das circunstâncias negativas as circunstâncias do crime, por considerar que o fato de o réu haver ingerido bebida alcoólica
havia aumentado
a
periculosidade ínsita da ação, com o que concordo, pois,
a bebida alcoólica em si já se apresenta como um elemento que deixa a pessoa mais agressiva, as funções intelectuais mostram-se excitadas e o indivíduo particularmente eufórico. A capacidade de julgamento se compromete, carecendo a ação de maior reprovabilidade. 3. As circunstâncias em que os fatos ocorreram indicam que o fato de o acusado haver
ingerido bebida alcoólica foi determinante para influir em seu estado de ânimo e encorajá-lo a cometer o crime, o que extrapola as circunstâncias normais do delito. 4. Dito isso, julgo que a negativação das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, não havendo nenhum reproche a ser feito
. 5. Mantida a pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado de primeiro grau, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJCE - Apelação Criminal: 0007315-34.2017.8.06.0166, Rel. MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, j. em 02/10/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA PELA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2
.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
- INVIABILIDADE - NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO

DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
- ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA PARA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ -
3
. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAINDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ A QUO - VALOR MANTIDO - 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
.
In
casu
, não há falar em
dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova
judicializada
, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu. 2.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
remansosa
quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas; bem como, em caso de delitos de violência doméstica, motivados por força de sentimentos que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes
. 3. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. 4. Em atenção ao Enunciado
Orientativo
n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, considerando que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele. 5. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o réu seja beneficiário da Justiça Gratuita. 6. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024) (grifos meus).

Não obstante
a defesa sustente que no caso versando não há qualquer elemento nos autos a comprovar que o consumo de álcool influenciou na discussão do casal, o depoimento do próprio réu
/apelante
, em juízo, enaltece que a agressão ocorreu
(...).
foi
um momento de bebida, né?
(...).
Eu desferi
um soco igual eu estou falando para a senhora, como
eu disse, eu não lembro qual foi o motivo, né? Que aconteceu comigo
(...).
(relatório de mídias –
Id. 259724698 – p. 90-91)
.

Tal circunstância merece especial reprovação, pois a embriaguez do agente, além de não ser inerente ao tipo penal, demonstra um
desvalor
na conduta, suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Além disso, a defesa pleiteou a redução da pena aplicada a
o apelante

Michael
, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso I
II, alínea “d”, do
CP
(
Id.
262816778
).

No caso em análise, observa-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do
CP
, em favor do apelante. No entanto, diante da coexistência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, proced
eu à compensação entre ambas, conforme trecho retirado da sentença:

(...).

B) Agravantes e/ou atenuantes

Presente a agravante do artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal
,
e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP), de modo que faço sua compensação
.

Mantenho a pena intermediária em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.
(...).

(Id.
259725177
) (grifos meus).

Como de sabença, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no Enunciado
Orientativo
n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
n. 9.998, de 11/04/2017).

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte
tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Convém salientar que a jurisprudência admite tanto a escolha da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância desfavorável. Vejamos:

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo
necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos
concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 4.
Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da
pena abstratamente considerados
, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada
. (...). (
AgRg
no
AREsp
: 2578667/DF
2024/0067592-4, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 13/08/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024) (grifos meus).

Na segunda fase dosimétrica, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), houve a compensação com a agravante da

agravante do artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal
,
de maneira que a pena intermediária foi mantida em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detençã
o, ou seja, atribuiu a fração de 1/8

(um oitavo)

sobre o mínimo previsto para o delito, qual seja a pena de 03 (três) meses do art. 129, do CP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de compensação entre a agravante da violência doméstica contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea. Em consonância com decisões anteriores, reafirmou o entendimento de que é possível a compensação integra
l entre ambas as circunstâncias,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS.
59 E 68, AMBOS
DO CP. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PENA

BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS.
65, III, D, E 67, AMBOS
DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO.

1. (...)

2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no
AREsp
689.064/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
26/08/2015) (grifos meus).

Nesse sentido
entendimento do
TJDFT
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO
QUALIFICADO .
DOSIMETRIA. AGRAVANTE RELATIVA À PRÁTICA DO CRIME EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO .
POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 1.

Segundo a jurisprudência do STJ, é viável a compensação entre a agravante relativa à prática do crime em ambiente de violência doméstica e a atenuante da confissão
espontânea .
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.

(TJ-DF 20161410066848 DF 0006315-
74.2016 .
8.07.0014, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/04/2019, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/04/2019.
Pág
.: 95/96)
(grifos meus).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE O CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - (...); II - (...)

III -
Este e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e
a agravante indicada no artigo
61, inciso II, alínea f, do Código Penal, consubstanciada na circunstância de o delito ter sido praticado prevalecendo-se o agente de relações domésticas, mostram-se igualmente preponderantes, devendo, portanto, serem integralmente compensadas.

Precedentes. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão n.1089669, 20150111309206APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018,
Publicado
no DJE: 20/04/2018. Pág.: 131/138) (
grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, F, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DA VÍTIMA COM RELAÇÃO AO ACUSADO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. (...);
2
. (...)

3. A

confissão extrajudicial do réu em relação às ameaças feitas contra sua ex-namorada, ainda que não confirmada em juízo, se empregada como fundamento para a condenação enseja
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e deve ser compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
. 4. (...);
5
. Recurso provido parcialmente. (TJDFT, Acórdão n.1072547, 20161310008629APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2018,
Publicado
no D
JE: 15/02/2018. Pág.: 220/238)
(
grifos meus)
.

PENAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2o, INCISO I E III, E ARTIGO 61, II, 'F', AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGOS 5o, III E 7o DA LEI 11.340/2006. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA -AUSÊNCIA DE NULIDADE - REJEIÇÃO. MÉRITO - ELEVAÇÃO DA PENABASE - INAPLICABILIDADE - RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEFENSIVO - DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA OCORRÊNCIA DO CRIME

INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO DE MANEIRA INTEGRAL - VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...);
2
. (...);
3
. (...)

4. Se o acusado, ainda que de maneira qualificada, confessa espontaneamente em juízo que agrediu a vítima e a deixou inconsciente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd' do Código Penal é medida que se impõe.

5.
Admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante por ter sido o crime cometido em contexto de violência doméstica
. (TJDFT, Acórdão n.1022447, 20141310012230APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017,
Publicado
no DJE: 20/06/2017. Pág.: 147/160)
(
grifos meus)
.

Sem prejuízo do reconhecimento da presente atenuante em favor do réu, verifica-se
que
não há que se falar em aplicação da pena aquém do mínimo legal, n
ão obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto recentemente procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no
DJe
em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no tema 158, de repercussão geral. Vejamos a
decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL
. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao
princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento:
1
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
REsp
n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024) (grifos meus).

Dessa forma, ainda que a defesa sustente o direito do apelante à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, tal pretensão não pode ser acolhida, uma vez que a aplicação do verbete sumular permanece consolidada na jurisprudência, vedando a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Esse entendimento não configura violação aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena. Ademais, observa-se que o juízo de origem aplicou corretamente a compensação entre a agravante decorrente da prática do crime contra a mulher no âmbito doméstico e a atenuante da confissão espontânea.

Diante desse quadro, o pleito recursal defensivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela defesa de
M ichael D ouglas C andido S obrinho S antos
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025